Tribunal: TJMT
Processo: 0002181-51.2015.8.11.0006
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
· Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0002181-51.2015.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUIZ SANTANA DA SILVA - CPF: 615.786.061-87 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO CRIMINAL: 0002181-51.2015.8.11.0006

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE CÁCERES

APELANTE: LUIZ SANTANA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 02/03/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO ENCONTRADO NO ARTIGO 82, § 5o DA LEI 9099/95

APELAÇÃO CRIMINAL – ENTREGAR VEÍCULO A PESSOA SEM HABILITAÇÃO – DISPOSIÇÃO PENAL DO ARTIGO 310 DA LEI 9503/97 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA PELA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA.

A sentença está devidamente fundamentada, sendo calara, objetiva e sucinta, enfrentando os fatos do processo, com a devida obediência à fórmula da dosimetria penal, a não se falar de nulidade em nenhum momento. Preliminar rejeitada.

MÉRITO – A MERA ENTREGA DO VEÍCULO AUTOMOTOR A PESSOA NÃO HABILITADA – CRIME FORMAL – OCORRÊNCIA – PROVAS DOS AUTOS A LEVAR NESSE SENTIDO – RÉU REVEL – SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Assim regra o artigo 310 da Lei 9503/97:

“Art. 310. Permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou, ainda, a quem, por seu estado de saúde, física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança:

Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa.”

Observada a total falta de interesse do réu em produzir provas nos autos, sendo revel, apesar de devidamente intimado, conduzindo as provas ao cometimento do delito, segundo se observou na sentença, de onde, o réu ainda tentou livrar o menor de idade, não habilitado, que era seu filho, ameaçando a guarnição policial, sendo um crime formal, independe de dolo específico ou risco à incolumidade pública, de onde, a sua tese, levantada tão somente na delegacia de que não tinha conhecimento, durante a instrução que tinha a oportunidade de comprovar tais fatos, quedou-se sem ação alguma nesse sentido, portanto, caindo em meras alegações incomprovadas.

A pena final aplicada foi de 07 meses de detenção, sem substituição, de onde inexiste insurgência recursal neste ponto.

SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Quando a sentença é mantida integramente pelos próprios fundamentos, pode o julgamento se dar na forma de súmula, nos moldes do artigo 82, § 5o da Lei 9099/95.

MINISTÉRIO PÚBLICO.
Instado a se manifestar em 2o Grau, apresentou parecer pelo desprovimento do recurso, ainda em sede de Procuradoria de Justiça.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Deixo de condenar em tais verbas diante da ausência de previsão legal.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula de julgamento.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2020